Tribunal: TJDFT
Processo: 0716063-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716063-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: VALERIA PEREIRA LUZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão de ID 121920580 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de VALERIA PEREIRA LUZ, que indeferiu o pedido de penhora de valores recebidos pela devedora a título de restituição de Imposto de Renda. Afirma, em suma, que realizou diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhora; que há multiplicidade de fatos geradores da restituição do Imposto de Renda; que constitui ônus probatório do devedor comprovar que os valores decorrem de verba salarial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a expedição de ofício à Receita Federal, determinando a transferência de valores devidos a uma conta judicial. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora dos créditos que a parte agravada tem a receber a título de restituição de Imposto de Renda. Custas recolhidas (ID 35462059). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em tese, a restituição do Imposto de Renda corresponde à devolução do valor do imposto pago a maior durante determinado período. O reconhecimento de que existe imposto a restituir não resulta na presunção de que essa verba possui natureza alimentar. Em precedente desta e. Turma, destacou-se que “não é presumida a impenhorabilidade do valor da restituição do imposto de renda, dependendo da comprovação da natureza alimentar da verba para afastar a penhora.” (Acórdão 1388820, 07299328820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021). Imperioso ressaltar que, mesmo se considerada a natureza alimentar da verba, o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, se o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir até mesmo a constrição parcial do salário do devedor, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, com maior razão se autoriza a penhora de valores sobre os quais não há informação da natureza salarial. Em resumo, não é possível, abstratamente, considerar que os valores recebidos a título de restituição de Imposto de Renda possuem natureza alimentar. Cabe ao devedor, no prazo de impugnação à penhora, comprovar circunstância impeditiva da penhora. Verificada a probabilidade de provimento do recurso, justifica-se a concessão do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por outro lado, em relação ao pedido cumulativo de imediata expedição de ofício à Receita Federal para transferência de valores, não se vislumbra situação de urgência concreta para justificar a medida. A restituição se submete a determinados critérios e é realizada em lotes, sem comprovação de que a parte agravante está na iminência de receber a quantia (ou mesmo que possui valores a receber). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora